Tribunal: STF
Processo: ARE 1303703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade Administrativa Aplicabilidade da lei nº 8.429/92 aos Prefeitos Possibilidade. Ofensa ao devido processo legal Inocorrência. Decisão que recebeu a inicial Admissibilidade Inteligência do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo “a quo” Lei de Improbidade Administrativa que é aplicável aos agentes políticos Decisão mantida Recurso improvido.”



    No apelo extremo sustenta-se violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos.



    O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito à inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aplicando precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 576) e não admitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões.



    Contra essa decisão foi interposto somente agravo amparado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Em 1º/2/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 660.



    Em nova decisão de admissibilidade, o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, conforme determinado pela Suprema Corte, mas novamente o inadmitiu quanto às demais questões suscitadas, invocando o óbice da Súmula nº 279/STF. Em face desta decisão, o recorrente interpôs agravo do 1.042 e também o agravo interno previsto pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    O agravo interno foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Subiram os autos para apreciação pelo STF do recurso interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente interpôs agravo com base no artigo 1.042 do CPC/2015 sustentando que a “decisão ora agravada, além de não ter cumprido a decisão oriunda da instância superior, se encontra totalmente desprovida de fundamentação, haja vista que não há qualquer tipo de especificação com relação a quais matérias recursais estão decididas a luz do Tema 660, a parte a que se negou seguimento, nem mesmo quais seriam as demais questões remanescentes sobre as quais incidiria a inadmissão com espeque no art. 1.030, V. do CPC/15”.



    Ademais, no mesmo recurso, a parte questiona a aplicação do Tema 660 ao caso, tendo em vista “a ofensa direta ao texto constitucional no que tange ao devido processo legal e seus consectários, no caso sob julgamento, diz respeito ao rito processual de ação judicial de natureza constitucional por tratar de responsabilização por supostos atos de improbidade administrativa”.



    Assim, é certo que a parte utiliza-se do recurso previsto pelo art. 1.042 do CPC para se insurgir quanto a incidência do Tema 660 de repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ressalte-se, ainda, que o recurso extraordinário interposto pelo recorrente teve como fundamentos: (i) a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agente políticos; e (ii) a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88), no que tange ao rito processual previsto pela lei de improbidade.



    As duas questões foram resolvidas, pela Corte de origem, aplicando-se, respectivamente, os Temas 576 e 660 de repercussão geral, razão pela qual não remanescem questões a serem resolvidas por esta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido vai o douto parecer da Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    5. Rejeitados os embargos de declaração (fls. 1359/1364), foram interpostos recursos especial (fls. 1369/1385) e extraordinário (fls. 1398/1414), este último invocando contrariedade ao princípio do devido processo legal e ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    6. Quanto ao primeiro fundamento, ofensa ao devido processo legal, afirmou o recorrente que, diante do regime especial de responsabilidade previsto no Decreto-lei nº 201/67, o prefeito não está sujeito à Lei de improbidade administrativa: “Objetivamente, os Agentes Políticos, como Prefeitos, Vereadores, Membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado, Ministros da Suprema Corte e Chefes do Executivo Estadual, Distrital e Federal, possuem um regime de responsabilidade especial e específico, de modo a ser-lhes inaplicável a Lei nº 8.429/92, sob pena de violação ao devido processo legal, insculpido no artigo das garantias fundamentais da Constituição Federal” (fls. 1408). 



    7. Já com relação ao segundo fundamento, a alegação foi de que a manifestação do Autor e a intervenção do Ministério Público após a contestação, sem que fosse conferida idêntica oportunidade aos demandados, importou em subversão ao rito processual e em violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal. 



    8. O recurso teve o seu seguimento negado quanto a alegada violação ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que essa Suprema Corte, no julgamento do RE nº 976.566 (Tema 576), com repercussão geral, firmou tese no sentido de que “O processo e julgamento do prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 



    9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF, o recurso não foi admitido em razão de “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no decorrer do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fls. 1449). 



    10. O agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, impugnou tão somente a parte da decisão que inadmitiu o recurso (violação ao art. 5º, incisos LIV e LV). Alegou o recorrente que a decisão usurpou competência dessa Suprema Corte, a quem cabe o julgamento do recurso extraordinário: “a r. Decisão agravada adentra no mérito do Recurso Extraordinário, emitindo juízo de valor sobre as razões recursais apresentadas, e não aos seus pressupostos de admissibilidade, usurpando, assim, a competência julgadora daquela E. Suprema Corte” (fls. 1503) e que “não se pode admitir, salvo melhor juízo, que o E. Tribunal de Justiça a quo analise o mérito do Recurso Extraordinário para não o admitir, sob o fundamento de que não teria ficado evidenciado o maltrato à norma constitucional enunciada” (fls. 1504). 



    11. Afirmou, ainda, que a decisão incorreu em equívoco, tendo em vista que “a discussão restringe-se à violação aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV) face a abertura de vista ao autor da ação para oferecer réplica em momento inoportuno, sem conceder a mesma oportunidade ao acusado, bem como diante da ausência de publicação de despacho judicial, o que criou óbice à regular comunicação dos atos à parte Agravante” (fls. 1506). 



    12. Encaminhados os autos a essa Suprema Corte, o eminente Ministro Presidente, considerando o julgamento do Agravo nº 748.371 segundo a sistemática de repercussão geral (Tema 660), determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (fls. 1573) 



    13. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP proferiu nova decisão, na qual negou seguimento ao recurso “com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este” (fls. 1576) e, quanto mais, inadmitiu o recurso extraordinário. 



    14. Da decisão foram interpostos Agravo (fls. 1579/1588) e Agravo Interno (fls. 1591/1600), ambos com idêntica fundamentação, qual seja, ausência de fundamentação válida da decisão agravada, que não “indicou qual seria a questão tratada no Recurso Extraordinário sobre a qual não haveria repercussão geral” e “quais seriam as demais questões remanescentes sobre as quais incidiria a inadmissão com espeque no art. 1.030, V, do CPC/2015” (fls. 1596). 



    15. Alegou, ainda, o Agravante que não se aplica ao caso o Tema 660, tendo em vista que o Agravo nº 748.372/MT tratou de questão distinta, e que a questão suscitada tem repercussão geral e houve ofensa direta à Constituição. No mais, reiterou os fundamentos do recurso extraordinário, na parte em que tratou da violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    16. O agravo interno foi desprovido pelo Tribunal de Justiça por acórdão assim ementado:



    (...)



    17. Em seguida, os autos foram encaminhados a essa Suprema Corte para o julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    18. O parecer do Ministério Público Federal é pelo não conhecimento do agravo, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Isto porque, de acordo com a sistemática instituída pelo Código de Processo Civil em vigor, art. 1.042, o agravo interno é o recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral. Nesse sentido, também, a jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, “Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final)” (RCL nº 150.078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dj de 21.2.2017). 



    (...)



    21. No caso, o Agravante suscitou em seu recurso extraordinário duas questões, sendo indiscutível que as duas foram decididas por essa Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral. A primeira relativa ao Tema 576, submissão do prefeito à lei de improbidade administrativa; e a segunda referente ao Tema 660, ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao devido processo legal. O Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando esses dois Temas (576 e 660), não havendo a possibilidade de interposição de agravo previsto o art. 1.042, primeira parte, do CPC. A discussão dos temas propostos exauriu-se no Tribunal de Justiça. 



    22. E mesmo que assim não fosse, não há o que prover em relação aos argumentos do agravante. Essa Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que não tem repercussão geral a alegação de suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 



    23. Ao contrário do que afirmou o agravante, o Tema 660 tem aplicação a este caso, que discute questão de ordem legal, relativa à validade dos atos praticados no curso do processo instaurado em face do agravante, considerada a sistemática instituída pelo Código de Processo Civil e a Lei de Improbidade Administrativa. 



    24. O exame da questão perpassa necessariamente pela análise da legislação processual aplicável, que disciplina o procedimento a ser seguido nas ações de improbidade. Veja-se que o agravante, ao contestar o pedido deduzido pelo Município de São Sebastião, suscitou preliminar de inépcia da inicial, o que, a teor do art. 351 do CPP, impunha a oitiva do autor. Não houve, portanto, “subversão do rito processual”, como afirmou o agravante, uma vez que a oitiva do autor foi feita em fiel cumprimento à lei. 



    25. É da lógica do sistema processual a oitiva da parte contrária sempre que há fato novo ou a arguição de questão jurídica que deva ser decidida pelo juiz. Essa sistemática é comum ao processo, podendo-se mencionar, apenas a título exemplificativo, a Lei nº 8.038/90, que, em seu 5º, determina a oitiva do autor “se, com a resposta, forem apresentados novos documentos”. A Lei não prevê nova oitiva do réu após a manifestação do autor, o que somente se justificaria se houvesse, com a manifestação do Autor, fato novo não impugnado pelo réu. 



    26. O que a lei processual veda é a submissão ao juiz de fato ou questão jurídica que não tenha sido previamente impugnado pelo réu, o que, obviamente, não aconteceu nesta caso. 



    27. Quanto ao Ministério Público, a sua intervenção deu-se na condição de custos legis, nos exatos termos do art. 17, § 4º, da Lei nº 8.429/02, com a redação vigente à época. 



    28. Não há, portanto, questão constitucional que autorize a intervenção dessa Suprema Corte em sede de recurso extraordinário. (grifei)



    Com efeito, ainda que se pudesse conhecer do presente recurso, melhor sorte não socorreria ao recorrente, visto que perfeitamente aplicável, ao caso, o Tema nº 660 de repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente